Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-48.2019.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005909-48.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE DE ALFREU BORDAO - CPF: 204.607.831-49 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), FABIANA AVELAR CANHIZARES - CPF: 321.976.768-06 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
.
AFASTADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UM DOS EMPRÉSTIMOS NÃO-SOLICITADO. DIREITO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA PARTE RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que
(i)
declarou a inexistência dos débitos relacionados ao contrato de no 568922694, no valor de R$ 622,39 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), com 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 18,98 (dezoito reais e noventa e oito centavos) e, por fim,
(ii)
determinar a devolução, em dobro, dos valores que tenham sido comprovadamente pagos.

A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a instituição financeira promove descontos diretamente no benefício previdenciário por empréstimo consignado não contratado.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

Arbitramento do
quantum
indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade não comporta redução.

Valores descontados indevidamente que devem ser devolvidos em dobro.

Recursos conhecidos e apenas da parte reclamante parcialmente provido para:
a)
condenar o requerido a restituir a parte requerente o valor de R$ 436,54 (quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), em dobro, e
b
)
condenar a reclamada ao pagamento em favor da reclamante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência que
(i)
declarou a inexistência dos débitos relacionados ao contrato de no 568922694, no valor de R$ 622,39 (seiscentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos), com 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 18,98 (dezoito reais e noventa e oito centavos) e, por fim,
(ii)
determinar a devolução, em dobro, dos valores que tenham sido comprovadamente pagos.

A parte reclamante, nas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço e, consequentemente, postula
(i)
a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, e
(ii)
a restituição da quantia descontada em dobro com fixação de juros e correção monetária.

A parte reclamada aduz, em suas razões recursais, que o contrato sob n. 56892264 foi excluído em 15.03.2016, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Preliminar – Ofensa ao Ônus da Dialeticidade

A parte reclamada invoca a violação ao princípio da dialeticidade, o que ensejaria o não conhecimento do recurso, uma vez que a peça recursal não combate os fundamentos da sentença. No entanto, tenho por
rejeitar
a preliminar arguida, pois estão presentes os pressupostos de admissibilidade e o recorrente impugna ponto específico da sentença (indeferimento do dano moral e dano material), descaracterizando a ausência de dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

O cerne dos recursos consistem em verificar se existe o dever da reclamada em (i) indenizar (danos morais), ante a comprovação da falha na prestação do serviço e, se é cabível (ii) a restituição em dobro da quantia descontada.

Segundo consta na petição inicial, a parte reclamante aduz não ter contratado os empréstimos consignados no 571354922, 564422756 e 568922694, com registro em nome da instituição financeira, razão pela qual entende como indevidos os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário.

A Instituição Bancária conseguiu comprovar a contratação dos empréstimos de número 571354922 e 564422756, ao juntar cópia do contrato devidamente assinado pelo reclamante. Por outro lado, não comprovou a legalidade do empréstimo no 568922694, pois não apresentou contrato assinado e nem comprovante de transferência de valores para conta bancária do autor.

O juízo
a quo
reconheceu apenas a ilegitimidade do contrato de empréstimo no 568922694, assim como determinou a devolução em dobro dos valores que tenham sido comprovadamente pagos, sem fixar a data de incidência dos juros e correção. O magistrado deixou a apuração do valor exato a ser devolvido para o cumprimento de sentença.

Nesse caminho, embora a instituição bancária tenha acostado tela sistêmica com a informação de exclusão do contrato de empréstimo sob no 568922694 em 15.03.2016, verifica-se do Extrato de Empréstimos Consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 22.07.2019, que o contrato referente ao empréstimo no 568922694 estava ativo, sendo realizado os descontos.

Sendo assim, por pelo menos trinta e nove meses a instituição bancária manteve o contrato no 568922694 ativo, realizando descontos no benefício previdenciário da parte autora, não se tratando, portanto, de hipótese de engano justificável, razão pela qual faz jus a parte autora a repetição do indébito, em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No que alude aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma, haja vista que no presente, não se trata de mero aborrecimento, porquanto o reclamante, pessoa idosa com 79 (setenta e nove) anos, foi submetido a transtornos e dissabores, em razão dos descontos indevidos de valores diretamente em sua folha de pagamento, e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Aliás, nesta Turma, há o entendimento de que o desconto indevido em verba de aposentadoria possui extensão suficiente para configurar dano:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATARIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DENOMINADO BRADESCO VIDA PREV-SEG. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas oriundas de serviço não contratado, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. A alegação de que o Recorrido não tentou utilizar a via administrativa para resolver a questão não impede o direito fundamental de acesso à justiça. Com efeito, a Carta Magna não condicionou qualquer necessidade de acesso às vias administrativas para se provocar a esfera jurisdicional, razão pela qual AFASTO a preliminar suscitada.

2. Caso em que o Recorrido IVAIR MEDEIROS sustenta a existência de cobrança indevidas oriundas de serviços não contratados, pleiteando pelo cancelamento das cobranças e reparação por danos morais e materiais.

3. Diante da negativa do Recorrido IVAIR MEDEIROS em ter realizado a contratação/utilização do serviço de seguro competia ao Banco Recorrido à comprovação da regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

4
. Considerando a inexistência de prova da contratação do serviço denominado BRADESCO VIDA PREV-SEG VIDA, impõe-se a devolução, em dobro, das parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Destarte, restando comprovado nos autos a ocorrência de descontos periódicos indevidos nos parcos recursos financeiros do Recorrido é evidente os prejuízos sofridos ante a presumível dificuldade para suprir despesas necessárias à sua sobrevivência e/ou de sua família, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da empresa Recorrente na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

6. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do Recorrido.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000811-79.2019.8.11.0038, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020).

Assim, considerando que o recorrente se trata de pessoa idosa, com 79 (setenta e nove) anos, com parcos recursos, bem como considerando o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo e a extensão do dano, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Em face do exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento ao recurso do reclamante
para:

a)
condenar a instituição bancária a restituir à parte autora, a título de indenização por danos materiais, em dobro, os valores indevidamente descontados da sua aposentadoria, relacionados ao contrato no 568922694, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença, acrescidos de juros de 1% (um por cento) a.m. e correção monetária (INPC) a contar do efetivo desembolso; e;

b)
CONDENAR
a Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R
$ 10.000,00 (dez mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

c)
Desprovejo o recurso da parte reclamada.

d)
Diante do

resultado do recurso, deixo de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

e)
Condeno a Instituição Bancária ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021